Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752094-97.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS TONY EDSON DE AGUIAR, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público. 2. Ausente impugnação específica quanto às provas apresentadas e os valores cobrados, é inviável acolher a irresignação do ente público quanto aos valores cobrados, referente aos custos do tratamento médico dispensado ao paciente. 3. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo. 4. Em se tratando de procedimento de urgência, relativo à saúde do paciente, é possível o bloqueio de verbas públicas, independentemente de precatório. 5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente). 6. Apelos não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, porque o ressarcimento das despesas médicas deve ser limitado à tabela SUS ou ao critério utilizado para a compensação do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, da CF, pois a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015